Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-96.2019.8.11.0107
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000809-96.2019.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MAURO SERGIO BERNINI - CPF: 947.064.841-20 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO, QUE LEVOU À PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS – EXEGESE DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO ESCORREITA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURO SÉRGIO BERNINI, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR CARÊNCIA DA AÇÃO, QUE LEVOU À PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS – EXEGESE DO ART. 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO ANTERIORMENTE À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA FIXADO EM DESFAVOR DO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO ESCORREITA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE VERBA HONORÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076 DO STJ, QUE IMPEDE, IN CASU, A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A lei processual civil pátria estabelece para a fixação dos ônus sucumbenciais a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual responde pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios aquele que deu causa à instauração do processo. A jurisprudência é pacífica no sentido de que extinto o feito executivo em razão de homologação do plano de recuperação judicial do devedor, é ônus deste, em observância ao princípio da causalidade, o pagamento de honorários advocatícios, posto que o ajuizamento da execução se deu em momento anterior à homologação da recuperação judicial.”
(Id. 183077197).

Em suas razões, de Id. 184005178, o embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao acolher a tese apresentada pela executada/embargada, tendo em vista a existência de pretensão resistida, razão pela qual deveria ser responsabilizada pelo ônus sucumbencial.

Consigna que em
“06.10.2021 - a Instituição financeira ignorou o pedido realizado e optou em prosseguir com a execução, sendo sucumbente a partir deste momento, haja vista que a tese vencedora e que extinguiu a presente execução foi apresentada e sustentada pelos ora embargantes.”

Segue aduzindo que
“as jurisprudências pátrias vêm determinando a fixação de honorários para a parte autora que, mesmo após ter conhecimento do fato de seu crédito se sujeitar a recuperação judicial, oferece litigiosidade.”

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com aplicação dos efeitos infringentes,
“para que, com fulcro no 85, do Código de Processo Civil, seja o Embargado condenado em 20% (vinte por cento) de honorários de sucumbência sobre o valor do crédito, haja vista a litigiosidade do feito e em razão do princípio da causalidade e por ter sido parte vencida no presente processo, visto que a tese que extinguiu a presente demanda foi exaustivamente defendida pela parte ora Embargante, ainda que conhecedora da submissão do crédito aos efeitos da Recuperação Judicial e a novação ocorrida ante a homologação do Plano de Recuperação Judicial, buscou a satisfação do seu crédito em detrimento dos demais credores concursais.”

A contraminuta foi ofertada no Id. 184862153, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve omissão ou contradição no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Confira-se:

“A controvérsia recursal cinge-se apenas quanto à distribuição do ônus da sucumbência no feito executivo imputado ao credor, ora apelante.

Caso mantido na forma fixada, requer o ora apelante a redução dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa que teve atribuído o montante de R$270.220,53 (Id. 150366677).

Pois bem.

Trata-se de Embargos à Execução ajuizados por MAURO SÉRGIO BERNINI contra BANCO DO BRASIL S/A, relativamente à execução de título extrajudicial no 1000277-25.2019.8.11.0107, a qual foi extinta em virtude da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial do devedor.

Segundo o princípio da causalidade, responderá pelos custos das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.

A propósito, o art. 85, § 10, do CPC assim dispõe:

Art. 85 - (...)

§ 10 - Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Com efeito, no presente caso, cumpre aferir-se qual parte deu origem à extinção do processo sem julgamento do mérito ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse, de fato, julgado.

Nessa linha de raciocínio, averbam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY que “não seria, por certo, justo imputar o pagamento de honorários à parte que não deu causa ao processo. E é óbvio que, no caso de perda do objeto, a regra da sucumbência não tem aplicação adequada. Deve prevalecer, portanto, o princípio da causalidade (ideia essa contida neste parágrafo).” (Comentários ao Código de Processo Civil. 2a Tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 436).

Aliás, o c. STJ tem entendimento no sentido de que, se à época do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, ou seja, se era fundada a pretensão e a extinção do processo sem julgamento do mérito tenha sido por motivo superveniente, não se pode atribuir à parte autora/exequente o ônus sucumbencial, tendo em conta o princípio da causalidade.

No caso dos autos, o processo de execução foi distribuído em 28/05/2019 e extinto em razão da homologação do plano de recuperação judicial da executado (aprovado em 17/09/2021 - Id. 72386019 - pg. 4), operando-se a novação da dívida, objeto da execução em debate.

Disso extrai-se que a extinção por perda superveniente de interesse que não decorreu de qualquer irregularidade do crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial.

Por tal razão, acertadamente decidiu o Julgador a quo ao imputar ao devedor, ora apelante, os ônus da sucumbência.

Outrossim, não há qualquer previsão na Lei no 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções contra ela porventura existentes.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VERBA INDENIZATÓRIA. NATUREZA JURÍDICA SUPERVENIENTE. LEGISLAÇÃO DEFININDO A NATUREZA INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. À luz do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou a que seria perdedora se o magistrado chegasse a julgar o mérito da causa. - Impossível imputar à parte autora os ônus da sucumbência se quando do ajuizamento da demanda existia o legítimo interesse de agir, era fundada a pretensão, e a extinção do processo sem julgamento do mérito se deu por motivo superveniente que não lhe possa ser atribuído. - Recurso especial não conhecido.” (REsp 687065/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2005, DJ 23/03/2006, p. 156).

“APELAÇÃO CÍVEL- EMBARGOS DE TERCEIRO – ACOLHIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAL – DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - VALOR ARBITRADO EM CONSON NCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 85 E SEGUINTES DO CPC - RECURSO PROVIDO. A parte que deu causa ao ajuizamento da lide deve ser condenada nos ônus da sucumbência. Na hipótese os honorários devem ser fixados de acordo com o disposto no artigo 85 e seguintes do Código de Processo Civil.” (TJMT. Ap 30351/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

Portanto, não merece amparo a pretensão recursal para que seja invertido o ônus de sucumbência.”

Como visto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto à embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023